Tribunal: STF
Processo: RE 1488137
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento, em parte, a Recurso Inominado, nos termos do voto do Relator a seguir reproduzido: 



    “... Em continuidade, passo ao exame de mérito do recurso estatal, o qual procede em pequena parte.



    Por primeiro, afasto a tese de ilegitimidade passiva à razão da solidariedade normativa do Estado de São Paulo junto à São Paulo Previdência, inteligência do artigo 27, da Lei Complementar Bandeirante n° 1.010 de 2007.



    Quanto ao mais, contagem do tempo de labor na iniciativa privada para efeitos de aposentadoria, a Constituição Federal, notadamente no parágrafo 9°, do artigo 201, assim dispõe:



‘Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.’



    Observa-se, pois, uma garantia pétrea de reconhecimento cogente pela Administração Pública, ainda que após o ato de reforma.



    Com efeito, a certidão de contribuição reproduzida por entre as fls. 14/15 não foi impugnada especificamente, notadamente quanto aos dias de aproveitamento informado, logo incontroverso o valor lá reportado, cujo somado ao tempo serviço mencionado no documento espelhado às fls. 56, perfaz mais de 30 (trinta) anos de contribuição.



    Não fosse isso o suficiente, ao tempo da reforma compulsória, o servidor fazia jus aos proventos integrais por estrita observância aos comandos da Lei Federal n° 51, de 1985, admitida como complementar à Constituição Federal por ocasião do advento da Lei Complementar n° 144, maio de 2014, cujo lhe introduziu significativas alterações, notadamente em seu artigo 1°, cujo passou a ter a seguinte redação:



‘Art. 1º 0 servidor público policial será aposentado:



II - voluntariamente, proventos integrais, independentemente da idade:



a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem.



b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.’



    Assim é que, de fato, há direito adquirido do autor/recorrido quanto à integralidade de proventos, não podendo, de tal sorte, o compulsório ato de reforma por idade ser prejudicial ao assegurado privilégio.



    Diante deste quadro, o provimento monocrático hostilizado, no mérito, não comporta qualquer reparo.



    Neste passo, o recurso inominado comporta provimento tão somente quanto aos consectários secundários do provimento jurisdicional hostilizado, isto é, determinar-se aplicação do v. julgamento proferido no recurso extraordinário n° 870.947, assegurando, de um lado, ao devedor, a suspensão do curso processual, porém no juízo de execução, até que finalizado o julgamento do mencionado tema STF 810, cuja aplicação é cogente ao caso presente, de outro lado, ao credor, a faculdade de aquiescer à forma de cálculo defendida pela parte contrária, de maneira a superar a barreira que impede imediata aplicação do critério de maior celeridade aos processos afetos ao microssistema dos juizados especiais.



    Portanto, como voto, conheço do recurso inominado e dou-lhe provimento em parte, determinando seja aplicado, 'in totum', a v. decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento, em sede de 'leading case', do recurso extraordinário n° 870947, sobrestando-se a instauração de execução, até ocorrência de trânsito em julgado na instância de origem, salvo concordância do credor à forma de cálculo estatal.



    Não há hipótese de condenação em sucumbência.” (e-doc. 4) 



    2. Interpostos Embargos de Declaração pelo Estado de São Paulo, foram rejeitados (e-doc. 5). 



    3. Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    4. Da análise dos autos, verifico que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Decreto-lei estadual nº. 260/1970), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Transposição de cargos. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458853 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5.Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1238002 AgR-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente